Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica não demonstrada. Renda superior a 5 salários-mínimos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como se vislumbra na espécie.
4. No caso concreto, as faturas de cartão de crédito não demonstram despesas extraordinárias e necessárias que respaldem a alegação da agravante que não pode arcar com a manutenção ordinária do núcleo familiar de seu núcleo familiar, de modo que não se verifica a alegada situação de miserabilidade capaz de comprometer seu sustento próprio ou de sua família.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0708356-34.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024.